Tribunal: TJMT
Processo: 1039463-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1039463-75.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSAFA DE CARVALHO NUNES
AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE DÍVIDA PRESCRITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039463-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DA CONCEICAO - CPF: 106.833.788-56 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (AGRAVADO), JOSAFA DE CARVALHO NUNES - CPF: 686.733.105-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE DÍVIDA PRESCRITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1039463-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSAFA DE CARVALHO NUNES

AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSAFA DE CARVALHO NUNES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antonio Sari, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito de Dívida Prescrita c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, no. 1026733-23.2025.8.11.0003., ajuizada em face de ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo ora Agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas, sob pena de cancelamento da distribuição da presente demanda, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do Código de Processo Civil.

O agravante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da decisão interlocutória que lhe negou os benefícios da justiça gratuita.

Para tanto, argumenta que a decisão hostilizada não apresentou elementos concretos e suficientes para infirmar a

presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, conforme preceituado no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Afirma que, em que pese ter juntado documentos que atestariam sua renda e condição financeira, a decisão judicial ignorou sua real situação econômica e a necessidade de concessão do benefício. Assegura que o indeferimento da gratuidade da justiça impede seu acesso à jurisdição e ao duplo grau de jurisdição, violando o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O agravante também sustenta que a constituição de advogado particular não é óbice à concessão da gratuidade, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que interpreta a Lei no. 1.060/50 neste sentido.

Nesse contexto, reitera que a presunção de veracidade da declaração de pobreza só pode ser afastada por prova em contrário, e não pela mera ausência de elementos na decisão que a infirmem.

Em vista disso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de resguardar a eficácia do provável provimento do recurso e evitar a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação, qual seja, o indeferimento da petição inicial e a extinção da demanda devido à falta de recolhimento das custas processuais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita, em observância ao princípio do acesso à justiça e ao disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido em 13/11/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, conforme decisão Id. 328612361.

Sem contraminuta, conforme certidão Id. 337486379.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Josafa de Carvalho Nunes interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão a quo que, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pela ora agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas, sob pena de cancelamento da distribuição da presente demanda, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do Código de Processo Civil.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos, ipsis litteris:

“(..) Neste trilho, a parte autora juntara declaração de pobreza, aduzindo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, a parte exequente não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado acerca da necessidade de tal benefício.

Outrossim, cumpre salientar que a parte autora declarou auferir renda mensal no valor de R$ 4.896.11 (quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e onze

centavos), conforme comprovam os documentos juntados em (Id. 211676771), o que evidencia sua expressiva capacidade econômica, tornando incompatível o pleito de gratuidade.

Desta feita, ainda que admita a parte autora não possuir condições para suportar o valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade.

Assim, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas físicas e jurídicas que não atendem ao requisito da pobreza exigido pela Lei no1.060/50 ou, salvo prova robusta em contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, reflita condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade.

É de se notar que o artigo 98, do Código de Processo Civil e a Lei no1.060/50 reservaram o beneficio àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados pelo Estado.

Destarte, analisando os autos, pode-se constatar que a parte autora não faz jus à benesse da justiça gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos que a mesma demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “pobre”, razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos requisitos necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto e, considerando que não há, no presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos termos do artigo 98 do Código de Processo

Civil, nem mesmo da Lei no1.060/50, hei por bem em indeferir o pedido e, via de consequência, determino que sejam recolhidas as custas e taxas, no prazo de (15) quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição da presente demanda, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do Código de Processo Civil” (...)” (Id. 212078505 – autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta ter juntado documentos que atestariam sua renda e condição financeira de que faz jus a concessão do benefício.

Pois bem. O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, o agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, contudo, de acordo com os documentos acostados nos autos, não há demonstração da hipossuficiência do recorrente.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO QUANDO AFASTADA PELA REALIDADE DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por William Novais Ribeiro contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de nulidade contratual, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, em desfavor de Banco Master S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados e da presunção relativa de veracidade conferida à alegação de insuficiência financeira pela pessoa natural.

III. Razões de decidir

A concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a presunção de veracidade relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos.

Ainda que alegada situação de superendividamento, os documentos juntados aos autos – limitados a contas de consumo e sem apresentação de declaração de imposto de renda – não demonstram de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A existência de contratos bancários de valores relevantes, aliada à ausência de prova robusta da hipossuficiência, corrobora a conclusão de que não se trata de situação apta a ensejar a concessão do benefício requerido.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada e em consonância com os princípios que regem a concessão da justiça gratuita, notadamente o de vedação ao abuso do instituto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural pode ser indeferida quando os elementos dos autos afastam a presunção de hipossuficiência. A ausência de documentação hábil a demonstrar a real incapacidade financeira legitima o indeferimento do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.” (N.U 1037885-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.” (N.U 1002014-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura

para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Por fim, diante do resultado do presente recurso, determino que a parte agravante recolha as despesas deste recurso de agravo de instrumento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026